Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732161-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: RN RESTAURANTE ARABE LTDA, BSB ALIMENTOS ARABES LTDA DESPACHO O agravante peticiona alegando que o presente recurso está prejudicado, em vista da prolação de sentença na demanda de origem, e requerendo a retirada da pauta para julgamento. Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a sentença não conduz à perda do objeto deste Agravo de Instrumento. Isso porque o indeferimento da petição inicial, que conduziu à extinção do feito sem resolução do mérito, foi motivado porque o autor, ora agravante, não depositou a caução de R$ 4.000,00, fixada na decisão recorrida (ID origem 203110637), providência da qual estaria dispensado caso a gratuidade da justiça lhe houvesse sido deferida. Entretanto, caso deseje, o agravante poderá desistir do prosseguimento deste recurso, mediante a apresentação de petição assinada por advogado que dispõe de poderes para tanto, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se, pois, o agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se, também, os agravados. Retire-se o recurso da pauta da 9a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV de 2025. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator